Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-93.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005858-93.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP/MT.
RECORRENTE: JOSUE DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/09 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMPROVAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. REALOCAÇÃO COM PARTE DO TRAJETO POR VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento e atraso de voo com destino a Sorriso/MT. O autor alega que o cancelamento do voo inicial, sem justificativa plausível, acarretou perda de conexão e reacomodação tardia em voos alternativos, com pernoite não programado e finalização da viagem por transporte terrestre. A companhia aérea sustenta ocorrência de caso fortuito decorrente de condições climáticas adversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a companhia aérea cometeu falha na prestação do serviço ao cancelar o voo sem comprovação idônea do motivo alegado; (ii) definir se o cancelamento e os transtornos causados ao consumidor ensejam reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar fato exclusivo de terceiro ou fortuito externo para afastar o dever de indenizar.
4. A companhia aérea não demonstrou, por meio de provas robustas, a existência de condições climáticas adversas em Guarulhos que justificassem o cancelamento do voo e a consequente alteração do itinerário, não se tratando de fortuito externo.
5. A realocação do consumidor em voos com horários substancialmente diversos dos inicialmente contratados, com pernoite não previsto e trecho final realizado por transporte terrestre, configura falha na prestação do serviço e extrapola os meros aborrecimentos cotidianos.
6. O dano moral, por sua natureza extrapatrimonial, é presumido (in re ipsa) nas hipóteses de falha grave na prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
7. O valor de R$ 7.000,00 revela-se adequado para reparar o dano moral sofrido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova de forma idônea a existência de fortuito externo que justifique o cancelamento do voo. 2. A alteração unilateral do itinerário, com atraso superior a 15 horas e deslocamento por via terrestre, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O dano moral decorrente de falha na prestação do serviço aéreo é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 884 e 927; CDC, art. 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005858-93.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSUE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.417.261-60 (RECORRENTE), GENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.566.421-79 (ADVOGADO), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025